Tribunal: TJDFT
Processo: 0738859-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738859-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERIOS AGROPECUARIA LTDA, SERIOS SEMENTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: JERUSA GAMBATTO KUDIESS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar nos autos do agravo de instrumento interposto por SERIOS SEMENTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e SERIOS AGROPECUÁRIA LTDA. As agravantes sustentam que todos os documentos das empresas anteriores a 2019 foram devidamente apresentados ao Juízo de origem, restando em aberto, portanto, apenas a apresentação dos documentos a partir daquele ano. Alegam, ainda, que há um acordo patrimonial pendente de homologação no Juízo de Família, o qual impactaria diretamente a presente demanda, visto que a agravada estaria obrigada a transferir gratuitamente suas cotas empresariais. É o sucinto relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o ordenamento jurídico brasileiro não prevê, de forma expressa, a figura do pedido de reconsideração como recurso autônomo. No caso, os argumentos apresentados pelas agravantes, tanto no agravo de instrumento quanto no presente pedido de reconsideração, já foram devidamente analisados e fundamentados na decisão liminar que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Naquela ocasião, este relator considerou que a controvérsia quanto à entrega dos documentos posteriores a 2019 não se confunde com a questão patrimonial discutida no Juízo de Família. O acordo patrimonial mencionado, ainda pendente de homologação, não afasta a obrigação das agravantes em apresentar a documentação solicitada, conforme já decidido. A decisão anterior abordou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes apresentados pela parte agravante. Além disso, o pleito de reconsideração não trouxe elementos novos capazes de alterar aquele entendimento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator